Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. PROVA MÍNIMA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual, na qual a autora alega que entabulou contrato de permuta de direitos possessórios de imóvel com os réus, todavia o fez mediante erro induzido pelos réus. Requereu a anulação do negócio jurídico e a restituição da posse do imóvel permutado. Em reconvenção, os réus alegaram a existência de débitos do imóvel que não integravam a avença. Requeram a condenação da autora em danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.
2. Verificada a ausência de provas da ocorrência de defeito no negócio jurídico, o mero arrependimento posterior não enseja a nulidade do contrato entabulado entre as partes, consistente na permuta de direitos possessórios de imóveis irregulares.
3. No caso dos autos, extrai-se do depoimento da autora e do réu que a autora visitou com antecedência o imóvel a ser permutado, bem como admitiu ter sido orientada por familiares a verificar a regularidade do imóvel junto aos órgãos competentes, todavia, não o fez. Assim, não se vislumbra qualquer defeito apto a ensejar a anulação do negócio firmado entre as partes.
4. No concernente aos débitos da casa que pertencia à autora, muito embora, em audiência, ela tenha admitido que tais débitos não integravam o negócio jurídico, tendo se comprometido a adimpli-los, o fato é que os réus não comprovaram o pagamento dessas verbas. Assim, apesar de não ter havido a impugnação específica pela autora quanto a tais fatos, a presunção de veracidade daí decorrente não autoriza a procedência dos pedidos quando não há prova mínima a sustentar os fatos alegados. Logo o pedido reconvencional deve ser julgado improcedente.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.